Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600329-48.2020.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: O RESPEITO DE CAMPO MAGRO MERECE (PSDB / PROS / MDB / PSB /
Órgão julgador: RECORRENTE: O RESPEITO DE CAMPO MAGRO MERECE (PSDB / PROS / MDB / PSB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
08/11/2020
Número: 0600329-48.2020.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 20/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600329-48.2020.6.16.0182
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600329-48.2020.6.16.0182,
que julgou improcedente o pedido da Coligação "O Respeito que Campo Magro Merece", por falta
de provas à interpretação que se pretende aos fatos. Ainda, deu por improcedente o pedido da
Coligação Trabalho Sério e Resultado quanto ao pedido de aplicação de sanção por litigância de
má-fé, haja vista que os fatos tem natureza interpretativa, ainda que no caso projetaram-no ao
limite. (Representação eleitoral ajuizada pela Coligação "O Respeito que Campo Magro Merece" e
Geovana Boza em face de Claudio Cesar Casagrande, Candidato a Prefeito a Prefeito pela
Coligação Trabalho Serio e Resultado, com fundamento no artigo 36, caput, §3º, na forma do artigo
96, todos da Lei n.9.504/97, alegando, em síntese, a propaganda eleitoral antecipada realizada pelo
Representado através de LIVE transmitida ao vivo em sua página de Facebook, no dia 21/09/20.
Como se observa, no vídeo o Representado faz o pedido explícito de votos durante a transmissão,
mais especificamente junto entre os minutos 57:10 e 57:42 quando diz: "Quero mandar um abraço
para a Lídia, a Lídia está desconfiando que não sai esse asfalto, eu vi um comentário seu Lídia,
dizendo que não sai esse asfalto esse ano hein, mas vai sair, pode acreditar, dá um votinho de
confiança aí que você vai ver que vai sair o asfalto sim, a empresa trocou toda a sua equipe agora
tá andando a todo vapor"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
O RESPEITO DE CAMPO MAGRO MERECE (PSDB / PROS /
MDB / PSB / REPUBLICANOS / PSL) (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE PREFEITO
(RECORRIDO)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
KAMILA SANGUANINI COLOMBO (ADVOGADO)
TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT / 20-PSC / 55-
PSD (RECORRIDO)
KAMILA SANGUANINI COLOMBO (ADVOGADO)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIO CESAR CASAGRANDE (RECORRIDO)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

17266
666
05/11/2020 18:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.763

RECURSO ELEITORAL 0600329-48.2020.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: O RESPEITO DE CAMPO MAGRO MERECE (PSDB / PROS / MDB / PSB /
REPUBLICANOS / PSL)
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE PREFEITO
- OAB/PR0029082
ADVOGADO: ALEXANDRE MARTINS
- OAB/PR0077678
ADVOGADO: KAMILA SANGUANINI COLOMBO
RECORRIDO: TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT / 20-PSC / 55-PSD
- OAB/PR0077678
ADVOGADO: KAMILA SANGUANINI COLOMBO
- OAB/PR0029082
ADVOGADO: ALEXANDRE MARTINS
RECORRIDO: CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
- OAB/PR0029082
ADVOGADO: ALEXANDRE MARTINS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
PEDIDO DE “VOTO DE CONFIANÇA” DURANTE
EM REDE
LIVE
SOCIAL. EXPRESSÃO SEM CONTEÚDO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PROPAGANDA IRREGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Mera divulgação de conteúdo eleitoral por meio lícito sem pedido explícito de
voto não configura propaganda eleitoral extemporânea.
2. Extrai-se do contexto que o pedido, na verdade, é para a eleitora confiar e
aguardar que o local tratado na conversa será asfaltado. Portanto, o “voto de
confiança” solicitado na “live” não ser refere ao ato de votar no dia do pleito.
2. Recurso desprovido.

Num. 17266666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515512029600000016681942
Número do documento: 20110515512029600000016681942

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela COLIGAÇÃO “O RESPEITO QUE CAMPO
MAGRO MERECE” em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 182ª Zona Eleitoral –
Campo Largo (ID 12242716) que, em representação eleitoral proposta em face de CLAUDIO
CESAR CASAGRANDE, ora recorrido, julgou-a improcedente pela suposta prática de
propaganda eleitoral antecipada. (ID 12242916)
Narra a inicial que o representado, ora recorrido, pré-candidato à reeleição ao
cargo de prefeito:
em 21/09/2020, realizou uma “live” transmitida na sua página pessoal no
a)
, denominada “Cláudio Casagrande Campo Magro”, com a finalidade de pedir votos
Facebook
antes do período permitido;
durante a referida transmissão, pronunciou a expressão “dá um
b)
votinho”, afrontando o disposto no § 2º do art. 36-A da Lei nº 9.504/97;
a “live” em questão
c)
obteve 3.800 visualizações, 604 comentários e 616 compartilhamentos, atingindo 20% do
eleitorado campo-magrense;
o prévio conhecimento é evidente no caso, pois o vídeo foi
d)
produzido pelo próprio representado. Ao final, requereu a condenação do representado pela
prática de propaganda eleitoral extemporânea, com a aplicação da multa, no valor máximo,
prevista no § 3º do art. 36 da Lei das Eleições. (ID 12242066)
Na sequência, em contestação, o ora recorrido aduziu, em suma, que:
não
a)
houve pedido explícito ou velado de voto;
“
b) inexiste relação com qualquer processo eleitoral,
mas de gestão pública, onde a participante da LIVE, Sra. Lídia efetua a cobrança do gestor
público quanto a realização de asfalto na sua rua. E conforme explicado pelo denunciado, o
referido asfalto na rua da Sra. Lídia não ocorreu em razão de problemas com a empresa
executora da obra, e que o mesmo ocorrerá, o pedido de VOTO de CONFIANÇA não perfaz
”;
como visto, o assunto tratado não tem qualquer relação com o
qualquer pedido de voto
c)
processo eleitoral, não havendo também, por isso, desequilíbrio no pleito local. Pugnou pela
improcedência da representação e pela condenação da representante por litigância de má-fé.
(ID 12242416)
Na sentença, o MM.º Juiz Eleitoral julgou improcedente a representação, “por falta
de provas à interpretação que se pretende aos fatos. Ainda, dou por improcedente o pedido da
Coligação Trabalho Sério e Resultado quanto ao pedido de aplicação de sanção por litigância
de má-fé, haja vista que os fatos tem natureza interpretativa, ainda que no caso projetaram-no
”. (ID 12242716)
ao limite
Adveio o presente recurso e a recorrente reitera as razões lançadas na inicial,
acrescentando que:
restou caracterizado o pedido explícito de voto, em razão da utilização
a)
do termo popular “votinho de confiança”, pois seria equivalente, para fins de estabelecimento
Num. 17266666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515512029600000016681942
Número do documento: 20110515512029600000016681942

das
, ao clássico “vote em mim”;
a expressão “votinho de confiança” foi
magic words
b)
empregada como suporte para que o eleitorado votasse no recorrido e tivesse, em
contrapartida, a obra em questão concluída;
nesse contexto, o pedido explícito de voto exige
c)
apenas que a mensagem seja suficientemente clara para os destinatários a entendam,
diferentemente do pedido expresso de voto, como no caso da expressão “vote em mim”.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, aplicando-se a multa
prevista no § 3º do art. 36 da Lei das Eleições. (ID 12242916)
Nas contrarrazões, o recorrido retoma os argumentos apresentados na sua
defesa e sustenta que o assunto tratado no vídeo em questão não tem qualquer relação com o
processo eleitoral, pois versa sobre a gestão da prefeitura em relação à obra que se encontra
em execução. Requer o desprovimento do recurso. (ID 12243316)
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo desprovimento do
recurso, por entender que não houve pedido explícito de voto. (ID 15896166)
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Conforme relatado, a matéria em análise diz respeito à apuração de eventual
propaganda eleitoral extemporânea divulgada em uma “live” no perfil pessoal da rede social
de recorrido.
Facebook
Cumpre ressaltar, inicialmente, que, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e
do art. 38 da Resolução-TSE nº 23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de
expressão e impedir a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos
divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
. Ou seja, deve ser mínima a intervenção da Justiça Eleitoral.
democrático”
Assim, a atuação da Justiça Eleitoral, em casos que tais, deve ser minimalista,
porque “
” (art. 5º, inciso IV, CF), sendo que a liberdade
é livre a manifestação do pensamento
de expressão reclama proteção reforçada, por consubstanciar valor fundamental e requisito de
funcionamento em um Estado Democrático de Direito, ostentando uma posição preferencial (
) dentro do conjunto constitucional das liberdades, sendo que o TSE já assim
preferred position
reconheceu no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 198793, Acórdão, Relator(a) Min.
Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário justiça eletrônico, Data 27/10/2017, Página 66-67).
Colocadas estas premissas, cabe analisar o momento em que se deram tais
postagens. Conforme estabelece o art. 36,
, da Lei nº 9.504/1997, “
caput
a propaganda eleitoral
”, e a modalidade propaganda
somente é permitida
do ano da eleição
após o dia 15 de agosto
eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da Lei 9504/97, segundo o qual “
é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto
”.
do ano da eleição
Num. 17266666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515512029600000016681942
Número do documento: 20110515512029600000016681942

Todavia, em face do quadro de pandemia da Covid-19, foi promulgada a Emenda
Constitucional nº 107/2020, pela qual houve alteração deste marco temporal para as Eleições
de 2020, que passou a ser
(Res. TSE nº 23.607/2020).
a partir de 26 de setembro
Por outro lado, o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela
Lei nº 13.165/15, de viés liberal, definiu de forma clara que para configurar a propaganda
eleitoral antecipada é necessário o “
”:
pedido explícito de voto
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
;
redes sociais
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar idéias, objetivos e propostas partidárias.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
.
se pretende desenvolver
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão. (Destaques nossos)

Num. 17266666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515512029600000016681942
Número do documento: 20110515512029600000016681942

No julgamento conjunto do AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no
AI 924 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, por maioria, o c. Tribunal Superior Eleitoral fixou
alguns critérios norteadores para caracterização de propaganda antecipada que interessam ao
caso concreto, quais sejam:
o
caracteriza a realização de propaganda
pedido explícito de votos
antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de gastos de
recursos,
os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum conteúdo,
direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados “indiferentes
eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada).
o
enaltecimento
das
qualidades
pessoais
do
pré-candidato,
desacompanhados de pedido explícito de voto, não enseja irregularidades.
Logo, não há outra interpretação possível senão a de que para configurar
propaganda antecipada, o contexto da manifestação, além de fazer alusão à pretensa
candidatura e à exaltação sobres qualidades pessoais de pré-candidatos, deve conter pedido
explícito de votos.
Contextualizando o caso em questão, é incontroverso que o recorrido, então
pré-candidato à reeleição ao cargo de prefeito no município de Campo Magro, realizou a “live”
no seu perfil pessoal na rede social
, tendo o seguinte trecho sido apontado pela
Facebook
recorrente:
“Quero mandar um abraço para a Lídia, a Lídia está desconfiando que não sai esse asfalto,
eu vi um comentário seu Lídia, dizendo que não sai esse asfalto esse ano hein, mas vai sair,
pode acreditar,
,
de confiança aí que você vai ver que vai sair o asfalto sim
dá um votinho
”
a empresa trocou toda a sua equipe agora tá andando a todo vapor.

Logo, relativamente ao texto em exame, em que pese exista uma divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões relativas à administração pública, clamando-a mais
“capacitada” e “preocupada com a população”, não se constata o pedido explícito de voto no
caso.
Isso porque extrai-se do contexto que ela pede, na verdade, para a eleitora
confiar nela e aguardar que o local tratado na conversa será asfaltado. E mais: nesse ano.
Portanto, o “voto de confiança” solicitado na “live” não ser refere ao ato de votar no dia do
pleito, não havendo que se falar, portanto, em pedido explícito de voto.
Além disso, a inserção da sigla e do número da legenda também não importa em
pedido explícito de voto, vez que se é possível a divulgação do próprio nome sem que isso
caracterize propaganda eleitoral antecipada, igual entendimento deve ser adotado em relação
à difusão de sigla e número partidários.
Num. 17266666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515512029600000016681942
Número do documento: 20110515512029600000016681942

Aliás, essa Corte tem firme o entendimento de que a mera divulgação de número
da legenda, por pré-candidato, desde que ausente o pedido explícito de voto, não representa
propaganda eleitoral extemporânea.
Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes desta Corte:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA À
DIALETICIDADE. REJEITADA. PERÍODO PRÉ-ELEITORAL – VÍDEOS POSTADOS EM
REDES SOCIAIS CONTENDO IMAGENS CAPTADAS EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA NA
QUAL APARECEM NOME E NÚMERO DE URNA E CARGO PRETENDIDO – AUSÊNCIA
DE PEDIDO EXPRESSO DE VOTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA
. CONTEÚDO NÃO OFENSIVO. PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO DA
ELEITORAL ANTECIPADA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Ausente o pedido expresso de voto, não se configura propaganda eleitoral antecipada.
5. Nos termos do artigo 33 da Resolução-TSE nº 23.551/2017, com o intuito de assegurar a
liberdade de expressão e impedir a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a
conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático”.
6. Recurso não provido.
(TRE/PR - REPRESENTACAO n 0600957-69.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54118 de
30/08/2018, Relator TITO CAMPOS DE PAULA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 04/09/2018)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA - ARTIGO 36-A DA LEI 9.504/97 - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS EM AMBAS AS REPRESENTAÇÕES.
PUBLICAÇÕES EM JORNAIS INFOMATIVOS DO PARTIDO POLÍTICO, ADESIVOS
AUTOMOTIVOS E COLANTES PARA ROUPAS (BOTONS). INDICAÇÃO DE NOME,
NÚMERO, FOTOGRAFIA DO PRÉ-CANDIDATO, NOME E SÍMBOLO DO PARTIDO.
FALTA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. CAUSA EXCLUDENTE DA PROPAGANDA
. QUESTÃO HERMENEUTICA JURÍDICA. LICITUDES DAS
ELEITORAL ANTECIPADA
CONDUTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 2564, ACÓRDÃO n 50979 de 31/08/2016, Relator
LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 12/09/2016)

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar um caso em que houve utilização
de um
com fotografia, sigla e número partidários, posicionado em um
,
banner
shopping center
entendeu pela não caracterização de propaganda eleitoral extemporânea. Veja-se:
Num. 17266666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515512029600000016681942
Número do documento: 20110515512029600000016681942

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO CONFIGURADA. AFIXAÇÃO DE BANNER
PARA PROPAGANDA INTRAPARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
ARGUMENTOS DO RECURSO INAPTOS PARA AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na origem, o TRE Baiano entendeu ter havido propaganda eleitoral antecipada na afixação
de banner no dia do lançamento da candidatura do ora agravado, por ter ocorrido em local de
grande circulação do público e com menção ao nome, ao Partido e ao número pelo qual o
pré-candidato pretendia concorrer nas eleições de 2016, ainda que ausente pedido explícito
de voto.
2. Na linha da recente jurisprudência do TSE, a referência à candidatura e a promoção
pessoal dos pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito de votos, não configuram
propaganda extemporânea, nos termos da nova redação dada ao art. 36-A pela Lei
13.165/2015. Precedente: AgR-REspe 12-06/PE, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe de
16.8.2017.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(TSE. RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15593 –
ALAGOINHAS/BA. Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Acórdão de 09/11/2017.
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 37, Data 22/02/2018, Página 126-127)

No ponto, cabe citar trecho do parecer da d. Procuradora Regional Eleitoral:
É evidente que o pedido explícito de “voto de confiança”, em outras circunstâncias, poderia
permitir o reconhecimento da prática do ilícito de propaganda eleitoral antecipada. Ocorre que
no contexto do presente caso concreto, resta claro que a expressão não se presta a pedir o
voto da eleitora, mas apenas apaziguar a sua insatisfação com a alegada demora do gestor

público municipal dar início às obras de pavimentação. (ID 15896166)

Acresça-se, por fim, que no julgado norteador no TSE supracitado, entendeu-se
que a presença das denominadas
poderia caracterizar propaganda antecipada.
magic words
Porém, em todas elas há alusão clara ao ato de votar: “Vote em ou Fulano para o cargo”, “eleja
ou derrote”, “apoie ou rejeite” e “marque sua cédula”. Esse também não é o caso dos autos,
quando menos pelo contexto em que a solicitação foi feita à eleitora.
Assim, não restando configurada propaganda eleitoral antecipada, a
representação é improcedente, de modo que é de ser desprovido o recurso.

DISPOSITIVO
Num. 17266666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515512029600000016681942
Número do documento: 20110515512029600000016681942

Ante o exposto, voto no sentindo de conhecer do recurso, para negar-lhe
provimento.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600329-48.2020.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: O RESPEITO DE CAMPO MAGRO MERECE
(PSDB / PROS / MDB / PSB / REPUBLICANOS / PSL) - Advogados do(a) RECORRENTE: EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 CLAUDIO CESAR CASAGRANDE PREFEITO,
TRABALHO SÉRIO E RESULTADO 12-PDT / 20-PSC / 55-PSD, CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
- Advogados dos(as) RECORRIDOS: ALEXANDRE MARTINS - PR0029082, KAMILA
SANGUANINI COLOMBO - PR0077678
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17266666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515512029600000016681942
Número do documento: 20110515512029600000016681942